Tribunal: TJMT
Processo: 0017868-46.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017868-46.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGADO), PAOLA LARROQUE ALENCASTRO - CPF: 023.865.980-12 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), LOUISE GARCIA SPENCER - CPF: 816.380.600-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (EMBARGADO), ROSE MIRIAN PELACANI - CPF: 460.162.879-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), WILSON NATAL FERRARIN - CPF: 054.496.180-34 (EMBARGADO), RONALDO FERRARIN - CPF: 583.416.920-15 (EMBARGADO), TONI FERRARIN - CPF: 896.785.160-04 (EMBARGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (EMBARGADO), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (EMBARGANTE), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGANTE), PAOLA LARROQUE ALENCASTRO - CPF: 023.865.980-12 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), LOUISE GARCIA SPENCER - CPF: 816.380.600-10 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA - CNPJ: 89.286.116/0001-42 (EMBARGANTE), ROSE MIRIAN PELACANI - CPF: 460.162.879-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (EMBARGANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), WILSON NATAL FERRARIN - CPF: 054.496.180-34 (EMBARGANTE), RONALDO FERRARIN - CPF: 583.416.920-15 (EMBARGANTE), TONI FERRARIN - CPF: 896.785.160-04 (EMBARGANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0017868-46.2004.8.11.0041

EMBARGANTES:
AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. E OUTROS

FLÁVIO MÜLLER

EMBARGADOS:

FLAVIO MÜLLER

AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. e OUTROS e por FLÁVIO MÜLLER contra o acórdão de Id. 201948178 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes para determinar que a apuração dos honorários devidos ao causídico litigante sejam apurados em sede de liquidação de sentença, com o julgamento de improcedência do pleito reconvencional por ele formulado.

AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. e OUTROS, em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto ao conceito de ações frutíferas e necessidade de observância do ponto de corte na data do substabelecimento (em 24/06/2004) quando da liquidação do julgado, bem como erro material acerca do percentual dos honorários de sucumbência devidos por ocasião do julgamento de improcedência da reconvenção, o qual deve incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, ter excluído da condenação o valor de R$ R$ 3.900.869,47.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a alteração do julgado nos respectivos pontos.

Contrarrazões – Id. 204587190.

FLÁVIO MÜLLER, em suas razões, aduz a ocorrência de contradição no aresto ante a grande dificuldade no levantamento de todas as ações para aferição do que foi frutífero, mormente quando assim já apontado pela perícia realizada nos autos, bem como em relação aos honorários sucumbenciais, uma vez que quando ocorre a revogação do mandato pelo cliente, deve a verba ser buscas em ação indenizatória autônoma contra o antigo cliente.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, “
concedendo como base de cálculo os numerários da Perícia ou, alternativamente, da Sentença para a aferição dos honorários rescisórios e o arbitramento de forma equivalente até o momento do substabelecimento os honorários de sucumbência que são devidos ao Embargante
”.

Contrarrazões – Id. 204639685.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. e OUTROS e por FLÁVIO MÜLLER contra o acórdão de Id. 201948178 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos primeiros Embargantes para determinar que a apuração dos honorários devidos ao causídico litigante sejam apurados em sede de liquidação de sentença, com o julgamento de improcedência do pleito reconvencional por ele formulado.

Sabe-se que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Feita tal consideração, passo à análise dos aclaratórios.

·

DOS EMBARGOS OPOSTOS AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A. e OUTROS

Defendem os Embargantes, a ocorrência de omissão quanto ao conceito de ações frutíferas e necessidade de observância do ponto de corte na data do substabelecimento (em 24/06/2004) quando da liquidação do julgado, bem como erro material acerca do percentual dos honorários de sucumbência devidos por ocasião do julgamento de improcedência da reconvenção, o qual deve incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, ter excluído da condenação o valor de R$ R$ 3.900.869,47.

Sem razão.

Restou expressamente anotado no aresto que “
Parece lógico concluir que, por ação frutífera, deve-se considerar aquela que gerou algum tipo de fruto a ser colhidos pelos contratantes
”, sendo que por frutos de uma ação considera-se o proveito econômico por ela obtido.

Outrossim, é certo que os frutos da lide podem ser percebidos muito após a data do substabelecimento, pelo que não há falar em data de corte neste ponto.

Aliás, caso a aferição dos frutos devesse ser realizada somente até a data do substabelecimento dos processos, a presente ação de arbitramento se tornaria desnecessária, pois bastaria às partes realizaram o cálculo do valor devido a partir do proveito econômico até então auferido.

O objeto da lide é, justamente, os honorários devidos após tal substabelecimento.

Do mesmo modo, não há falar em cálculo dos honorários sucumbenciais devidos na lide reconvencional com base no suposto proveito econômico obtido, uma vez que, tendo sido a reconvenção julgada improcedente, dela não sobreveio nenhum benefício econômico ao Autor, devendo a verba honorária ser calculada à luz do valor da causa.

Destarte, não se verifica qualquer omissão no acórdão nos pontos indicados.

·

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR FLÁVIO MÜLLER

Suscita o Embargante a ocorrência de contradição no aresto ante a grande dificuldade no levantamento de todas as ações para aferição do que foi frutífero, bem como em relação aos honorários sucumbenciais, visto que quando ocorre a revogação do mandato pelo cliente, deve a verba ser buscas em ação indenizatória autônoma contra o antigo cliente.

A despeito do alegado, quanto ao levantamento das ações trabalhadas, restou expressamente anotado no acórdão que “
conquanto constitua um trabalho árduo, apuração em debate é plenamente possível, devendo ser realizada na fase específica de liquidação de sentença
”, de forma a se privilegiar a busca pela verdade real evitar enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, de forma que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, causa estranheza o Recorrente pugnar pela adoção dos numerários indicados pela perícia para a aferição dos honorários rescisórios quando ele próprio impugnou todas as manifestações do perito ao longo dos autos.

Do mesmo modo, conquanto não se desconheça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de revogação do mandato pelo cliente os honorários sucumbenciais devem ser buscados em ação contra o antigo cliente, no caso em tela, como indicado no aresto, o Recorrente percebia remuneração mensal pelos serviços prestados e, de livre vontade, prefixou a compensação que lhe seria, a título de honorários, em caso de rompimento do contrato, de forma que eventual pleito de recebimento de honorários sucumbenciais adicionais deve ser buscado junto aos sucumbentes, inexistindo qualquer obscuridade na questão.

De se anotar, ainda, que a contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si na decisão, e não a externa, entre a decisão e tese ou posicionamento tido pela parte como correto.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024